Tribunal: TJDFT
Processo: 0003672-59.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0003672-59.2014.807.0000 Agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Agravado GERMANA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a petição constante no ID 34408340, requerendo o que entender de direito. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator